Tribunal: STF
Processo: Rcl 49345
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Júlio César Eduardo em que aponta como autoridade reclamada o Juiz Federal da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO (processo nº 1004414-22.2021.4.01.4301), na qual sustenta-se, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14.
    O reclamante afirma que o Juízo reclamado nega habilitação e acesso da defesa de réu que tem ordem de prisão deferida nos autos do processo de investigação de crimes contra vida. 
    Afirma que “através de uma suspeita absolutamente frágil e equivocada e sem qualquer fundamentação legal, representou-se pela prisão temporária de RICARDO PORFÍRIO DE SOUSA, JÚLIO CÉZAR EDUARDO FILHO, JÚLIO CÉZAR EDUARDO e WANDERLEI EDUARDO DA SILVA (autos 1004414-22.2021.4.01.4301), bem como pelos mínimos elementos de prova que a defesa teve acesso e são referentes, tão somente, as buscas e apreensões realizadas (autos 1004415-07.2021.4.01.4301)”. (eDOC 1, p. 5)
    Acrescenta que “a correta materialidade, autoria e circunstância de fato. 42. Destarte, considerando que todas as supostas vítimas são civis, e ainda que o local do fato fosse de propriedade da União – que não é –, aplicar-se-á a regra do art. 74, §1º, combinado com art. 78, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, competente para julgamento será da Vara do Júri da Comarca de Palmeirante, jurisdição Estadual no Estado do Tocantins.”(eDOC 1, p. 8)
    Requer, liminarmente, seja admita a habilitação da defesa nos autos de origem, bem como seja autorizado o acesso integral ao seu conjunto probatório e a revogação da prisão.
    No mérito requer a confirmação da liminar e que sejam declarados nulos todos os atos praticados pelo Juízo reclamado em razão de sua incompetência material. (eDOC 1).
    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 10).
    As informações foram prestadas (eDOC 12).
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. (eDOC 17).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    No caso destes autos, ainda existem diligências em andamento. Confira-se, nesse sentido, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal comunicou que ainda haviam diligências em andamento e pendentes de cumprimento de pela Polícia Federal, “sendo possível a negativa de acesso, pelo investigado e sua defesa, quanto a tais elementos, sob pena de frustração da própria diligência probatória ou administrativa”, manifestando-se favoravelmente somente ao acesso a elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa (Manifestação de ID 693213463). A autoridade policial ratificou nos autos (ID 698701488) a manifestação do Ministério Público Federal, ressaltando a existência de diligências em andamento e sugerindo a manutenção do sigilo das peças relacionadas, sob pena de frustração da medida. Portanto, a fim de garantir a efetividade das investigações e medidas empreendidas pela autoridade policial, bem como garantir o exercício do direito de defesa, por meio da decisão de ID 698899506, foi deferido o fornecimento de cópia dos autos aos causídicos do investigado, sendo ocultadas apenas informações/decisões judiciais referentes a diligências pendentes de cumprimento. Conforme certificado no ID 700630966, em anexo, foi fornecido ao advogado Flávio Correia Ferreira, OAB/TO 5.516, cópia dos autos, com ocultação apenas dos “elementos de informações/decisões judiciais contendo informações acerca de diligências pendentes de cumprimento/em andamento”. Destaco que nas petições posteriores apresentadas nos autos por JULIO CEZAR EDUARDO, através de seus advogados, não foi manifestado qualquer questionamento quanto ao acesso aos autos, sendo, inclusive recebidas cópias de cada decisão proferida nos e-mails dos advogados, conforme certidões de ID 708226977 e 726970459. 
    Ressalto que não foi possível o cumprimento pela Polícia Federal da decisão que decretou a prisão de JULIO CEZAR EDUARDO, sendo infrutíferas as tentativas de localização no endereço informado pelos advogados do referido investigado.
     Em cumprimento a despacho proferido nos mesmos autos (ID 736306979), a Polícia Federal e o Ministério Público foram intimados para esclarecer sobre medidas pendentes de cumprimento, bem como informar se o acesso à íntegra dos autos pelos causídicos dos investigados pode comprometer a efetividade das investigação, havendo ainda prazo para os referidos órgãos se manifestarem.” (eDOC 12).
    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).
    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).
    Por fim, consigno que os pedidos para revogação da prisão e para que sejam declarados nulos todos os atos praticados pelo Juízo reclamado em razão de sua incompetência material fogem do escopo desta reclamação, bem como extrapolam o teor do paradigma, a saber, Súmula Vinculante n. 14.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação.
    Intime-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente